Tribunal: TJBA
Processo: 8003305-64.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8003305-64.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: DOUGLAS BATISTA DE SOUZA JUNIOR

Advogado(s)
:
NICOLAI MASCARENHAS registrado(a) civilmente como NICOLAI TRINDADE FERNANDES MASCARENHAS

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

E
menta
:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO RÉU. NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS SUBSEQUENTES. RECURSO PROVIDO.

I.
Caso em exame

1.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de nulidade da citação realizada por edital. O agravante sustenta que não foram esgotados os meios para sua localização antes da citação ficta, o que teria violado seu direito constitucional ao contraditório e à ampla defesa.

II.
Questão em discussão

2. O cerne da controvérsia consiste em verificar se a citação editalícia foi realizada em conformidade com os requisitos legais, em especial quanto à necessidade de esgotamento prévio dos meios para localização do réu.

III.
Razões de decidir

3. A citação por edital é medida excepcional e somente pode ser determinada quando esgotadas todas as tentativas de localização pessoal do réu, conforme disposto no artigo 256 do Código de Processo Civil.
4. No caso concreto, não restou demonstrado nos autos que foram envidados esforços suficientes para a localização do agravante antes da citação ficta, configurando nulidade processual.

5. A nulidade da citação implica a invalidação dos atos subsequentes, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

IV.
Dispositivo e tese

6. Recurso provido. Reconhecida a nulidade da citação por edital e dos atos processuais subsequentes.

Tese
de julgamento
: “1. A citação por edital somente pode ser determinada quando esgotados os meios razoáveis de localização do réu. 2. A ausência de diligências efetivas para localizar o demandado torna a citação editalícia nula, bem como os atos processuais subsequentes.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 256 e 280; CF/1988, art. 5º, LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1.840.561/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 19.10.2021; STJ, AgInt no REsp 1.872.322/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 13.04.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos,
CONHECER E
D
AR PROVIMENTO AO RECURSO
, e o fazem de acordo com o voto do Relator.